Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800374-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE ALVES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800374-11.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0813133-93.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUÍS FELIPE ALVES BARBOSA

IMPETRANTE: JANAINA DO SOCORRO BITTENCOURT FERNANDES OAB/PA 36.382

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luís Felipe Alves Barbosa, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, em processo no qual se apura a suposta prática de roubo majorado, sob o argumento de inexistência de situação flagrancial, desnecessidade da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade da prisão em flagrante subsiste após sua conversão em prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar está amparada em fundamentação concreta, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis bastam para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando fundada nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui novo título judicial apto a superar eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

4.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

5.

Os elementos colhidos nos autos indicam materialidade delitiva e veementes indícios de autoria, diante da apreensão de vários celulares com o paciente e do reconhecimento realizado pelas vítimas.

6.

A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo modus operandi da empreitada criminosa, descrita como prática premeditada de roubos contra várias vítimas, com emprego de arma de fogo, ameaça e utilização de motocicleta para facilitar a fuga.

7.

A forma de execução do delito revela periculosidade concreta do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública e preservação da paz social.

8.

A existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas, por se mostrarem inadequadas para resguardar a ordem pública no caso concreto.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, supera eventual alegação de nulidade da custódia inicial. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam materialidade, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública. 3. O modus operandi do roubo praticado com arma de fogo, contra várias vítimas e com uso de motocicleta para fuga, demonstra gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não bastam para neutralizar o periculum libertatis. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos e fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, III, 310, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800374-11.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0813133-93.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUÍS FELIPE ALVES BARBOSA

IMPETRANTE: JANAINA DO SOCORRO BITTENCOURT FERNANDES OAB/PA 36.382

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de LUÍS FELIPE ALVES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos do processo criminal nº 0813133-93.2025.8.14.0015.

Sustenta a impetrante constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da prisão preventiva, destacando a possibilidade de substituição desta por cautelares previstas no art. 319 do CPP e condições pessoais favoráveis do paciente para responder ao feito em liberdade.

Sustenta ilegalidade, por ausência de situação de flagrante, e que a captura teria ocorrido dias após o fato, sem perseguição contínua e ininterrupta, o que afastaria o flagrante impróprio do art. 302, III, do CPP.

Por fim,
pugna liminarmente pela substituição da segregação do paciente por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33292172).

O Juízo Originário prestou informações na data de 29/01/2026 (Id. 33421966).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33545392).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, a impetrante busca a substituição da segregação por cautelares diversas da prisão, alegando preliminarmente inocorrência de situação flagrancial, além de constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da segregação pelo cabimento de medidas cautelares alternativas.

Inicialmente,

saliento ser pacífico na jurisprudência
[1]
que a posterior conversão da prisão em flagrante em cautelar preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui um novo título judicial para a segregação, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

Nestas condições, afasto a preliminar de nulidade.

Adiante, destaco que é
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decrto prisional se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 09.12.2025, por volta das 18h00min,
o flagranteado teria sido preso após policiais militares, que estariam em diligências initerruptas, terem identificado a motocicleta que ele pilotava com as mesmas características de chamados recorrentes de roubos cometidos por uma dupla de motocicleta desde o dia anterior
. Durante a abordagem,
os policiais teriam encontrado com o autuado vários celulares das vítimas que teriam reconhecido ele como autor do delito e que teria usado uma arma de fogo
.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento,
resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado contra várias vítimas, com emprego de arma de fogo, mediante ameaça e utilização de uma motocicleta para facilitar a fuga, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”
. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

(grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUIS FELIPE ALVES BARBOSA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

(...)” Id. 163032623 [
destaquei
].

Destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Assim, entendo que o argumento relacionado a desnecessidade da medida extrema pela possibilidade de implementação de cautelares diversas da prisão e ausência de requisitos legais

restou superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado constrangimento ilegal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade ( HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" ( AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Belém, 23/06/2026